Tribunal: TJSP
Processo: 1000606-04.2024.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Cédula de crédito bancário. Limitação da taxa de juros remuneratórios. Impossibilidade. Súmulas 596 e 648 e Súmula Vinculante 7, todas do Supremo Tribunal Federal. Súmulas 382 e 283, ambas do Superior Tribunal de Justiça. Abusividade não verificada. Capitalização de juros permitida. Existência de previsão contratual expressa, além de estipulação de taxa de juros anual

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Cédula de crédito bancário. Limitação da taxa de juros remuneratórios. Impossibilidade. Súmulas 596 e 648 e Súmula Vinculante 7, todas do Supremo Tribunal Federal. Súmulas 382 e 283, ambas do Superior Tribunal de Justiça. Abusividade não verificada. Capitalização de juros permitida. Existência de previsão contratual expressa, além de estipulação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Inaplicabilidade da Súmula 121, do STF. Inexistência de ilegalidade praticada no caso concreto. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.